Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-02.2022.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001263-02.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERECIO CORREA PAIVA - CPF: 035.282.021-73 (RECORRENTE), WALYSON DA CRUZ PAZZETTO - CPF: 062.359.281-90 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CARDOSO JUNIOR - CPF: 050.280.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON VITOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 029.689.121-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.238.001-28 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO RÉU
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM ARGUIDA POR UM RÉU – ACOLHIMENTO –

EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR ACERCA DAS PROVAS PRODUZIDAS – AVALIADOS COM CERTEZA OS INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO DELITO – AFASTAMENTO DE PLANO DAS TESES DEFENSIVAS – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA CONSTATADA – PRONÚNCIA ANULADA – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA AO CORRÉU QUE SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA – DEMAIS PEDIDOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de nulidade por excesso de linguagem a pronúncia que contempla expressões com elevada capacidade para exercer influência sobre os Jurados, posto que foi emitido juízo de certeza acerca da autoria ou participação no delito, bem como refutando, de plano, as teses defensivas.

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, estendendo-se a providência ao corréu que se encontra na mesma situação fático-processual, e com determinação ao d. Juízo
a quo
para prolação de nova decisão.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

JOSÉ ERECIO CORREA PAIVA

WALYSON DA CRUZ PAZZETTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
e
JOSÉ ERECIO CORREA PAIVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 1001263-02.2022.8.11.0033, que os
pronunciou
pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, na forma do
artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de serem su
bmetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
177810150
, a i. defesa do réu JOSÉ ERECIO pretende a
despronúncia
, sustentando a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e aponta a irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado. E
subsidiariamente,
requer o
decote das qualificadoras
reconhecidas por serem manifestamente improcedentes.

Já nas razões do réu WALYSON, acostadas ao ID 177810154), a i. defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
de pronúncia por
excesso de linguagem
, bem como a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado, com a consequente
despronúncia
do recorrente, ou ainda, pretende a
absolvição sumária
do acusado;
subsidiariamente
requer a
exclusão das qualificadoras
e a
reanálise da prisão preventiva
.

Em sede de contrarrazões, vistas no ID 177810157, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM. magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 177810158.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 182523162, opinou pela
rejeição
das preliminares arguidas
e pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito manejados pelas i. defesas.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a d. defesa do réu WALYSON suscita, preliminarmente, a
nulidade da decisão de pronúncia
porque o magistrado singular incorreu em
excesso de linguagem
e se excedeu em sua fundamentação
, sendo passível de influenciar os juízes leigos que decidirão a causa.

Aduz que o d. Juízo
a quo
se excedeu ao fundamentar que a
“materialidade do delito é induvidosa”
, alegando que o dispositivo legal prevê que se deve limitar à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, § 1º, do CPP).

Outrossim, sustenta que também se excedeu ao afirmar que os reconhecimentos fotográficos
“reveste-se de eficácia jurídica para conferir o julgador elementos de convicção ao lançamento do decreto condenatório”
.

Analisada detidamente a decisão combatida, entendo que a preliminar
comporta acolhimento
.

Sabe-se que, não obstante seja vedado ao magistrado togado, na fase de pronúncia, o exame aprofundado dos elementos probatórios angariados ao feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, é imprescindível a indicação dos
motivos concretos
que o fizeram concluir pela
comprovação da materialidade delitiva
e pela
existência de indícios de autoria
, bem como pela eventual
existência das circunstâncias que qualificam o crime
e que se encontram descritas na exordial acusatória (congruência), para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Todavia, o dever de fundamentação na decisão de pronúncia consiste em tarefa delicada, na medida em que, também por força de expressa determinação constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), os crimes dolosos contra a vida se sujeitam a julgamento pelo Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença é composto por juízes leigos, norteados pela sua íntima convicção.

E, como se sabe, uma vez formado o Conselho de Sentença, o Juiz-Presidente mandará distribuir aos senhores jurados cópias da decisão de pronúncia, nos termos do art. 472, parágrafo único, do CPP.

Sobre o tema em debate, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria,
abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados
, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d" da Constituição Federal - CF. Destarte, a
pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam tisnar sua imparcialidade
”.
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022) – destaquei.

A questão do vício de excesso de linguagem é mais bem explicitada na lição de Guilherme Nucci:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as teses levantadas pelas partes nas alegações finais. Entretanto, não pode exceder-se na adjetivação (ex.: o ‘terrível crime cometido’; a ‘autoria inconteste’; o ‘famigerado réu’, etc.), nem tampouco exagerar na avaliação das teses defensivas (ex.: ‘é óbvio que não ocorreu legítima defesa’; ‘absurda é a alegação da defesa’). O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito’)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 15. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1087).

Na presente hipótese, verifica-se que a i. defesa aponta duas situações distintas em que o MM. Magistrado
a quo
teria se excedido na fundamentação.
No primeiro apontamento não observo o alegado excesso de linguagem
, haja vista que para a pronúncia do acusado é necessária a
prova da materialidade do crime
, o que não se confunde com a autoria delitiva, em que devem ser apontados apenas os indícios que demonstram ser o réu o autor do fato, cabendo ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, o Conselho de Sentença, atribuir ou não a autoria do delito ao acusado.

Por outro lado, quanto ao
segundo apontamento defensivo
, verifico que de fato o d. juiz de primeira instância, ao enfrentar a tese defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico do réu, extrapolou em sua fundamentação, utilizando-se de linguagem que pode influir no convencimento dos Jurados, veja-se:

“(...)

Embora seja controvertida a extensão de sua aceitação como elemento de prova de autoria, o fato é que ele tem sido aceito como elemento indiciário pelos Tribunais Superiores,
desde que venha acompanhado de outros elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal que permitam afastar a mínima dúvida quanto à identificação do réu
, assim,
reveste-se de eficácia jurídica para conferir ao julgador elementos de convicção
ao lançamento do decreto condenatório
, especialmente se corroborado por outros elementos de prova e,
no caso dos autos,
inexiste circunstância que possa tornar suspeita a identificação
. (...)”
– ID 158415120 – pág. 4, grifei.

Consoante se nota o d. julgador sentenciante afirmou, peremptoriamente, que o reconhecimento fotográfico, além de válido e aceitável quando amparado por outros elementos de prova – entendimento este inclusive que se amolda a orientação pacífica deste Tribunal de Justiça (Enunciado Orientativo nº 29 da TCCR/TJMT) –, é apto para embasar o
“decreto condenatório”
, dizendo, ainda, que
concretamente

“inexiste circunstância que possa tornar suspeita a identificação”
(
sic
).

Com a devida vênia, entendo que o d. Juízo
a quo
não só externalizou sua opinião sobre a prova discutida – reconhecimento fotográfico do réu como autor do delito –, como disse que tal elemento de prova serve para fins de
condenação
, e ainda fez alusão ao presente caso, de que
não restam dúvidas sobre o reconhecimento efetuado pela vítima
, quase que afirmando, de antemão, que o recorrente é o autor do delito, ultrapassando, e muito, a simples indicação dos
indícios
de autoria delitiva necessários para a pronúncia.

Se não bastasse isso, constata-se da decisão recorrida que em outros momentos o d. Juízo de origem também ultrapassou a linguagem necessária para fins de pronúncia, pois, ao fundamentar os
indícios de autoria ou participação
em relação a ambos os acusados afirmou:
“revelam-se certos na pessoa do denunciado WALYSON DA CRUZ PAZZETTO”
;
“revelam-se certos na pessoa do denunciado JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA, em especial diante da confissão WALYSON DA CRUZ PAZZETTO na fase de inquérito”
(
sic
).

Nota-se que o julgador de origem não se limitou em indicar as provas que, no seu entendimento, justificariam a submissão dos réus ao crivo do Júri Popular – competente para julgar a causa –, mas acabou invadindo a competência dos próprios Jurados ao consignar na decisão que os
indícios de autoria ou de participação revelam-se certos nas pessoas dos acusados

e ainda fez consta que
as provas coligidas aos autos revelam que, no dia do crime, os réus se deslocaram até o endereço residencial da vítima e prontamente cometeram o delito
.

Além disso, verifica-se o excesso na fundamentação também ao apreciar as
teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de
animus necandi
, afastando, categoricamente, a plausibilidade dos argumentos defensivos ou mesmo a coexistências de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo; ao revés, consignou que
“não existem provas suficientes de que
(os réus)
não tenham participado da tentativa de homicídio”
; e que
“não há indícios de que
(os réus)
tenham agido com animus necandi, notadamente se observada a dinâmica das suas atitudes (...) atitudes incompatívels com mero animus laedendi (intenção de lesionar)”
; bem como asseverou que os acusados
“não trouxe um suporte probatório mínimo que pudesse lastrear a negativa de autoria e seu álibi”
; ao fim, afirmou que
“resta prejudicada a tese defensiva”
(
sic
).

Com efeito, na decisão de pronúncia, cabe ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela existência de prova da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, contudo, deve fazê-lo
de forma comedida, sendo fundamental o uso de linguagem moderada, sem adentrar profundamente no exame da prova e sem expressar juízo de valor
, para não influir, indevidamente, no convencimento do Júri Popular, usurpando a competência constitucional disposta no art. 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da CF.

Por certo, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação,
sem avançar no mérito
, cuja análise compete ao Conselho de Sentença.

Nesse contexto, observo que o d. magistrado singular incorreu no excesso de linguagem ao se valer de expressões, e até mesmo convicções pessoais, cuja leitura possivelmente influencie no ânimo dos Jurados. Isso porque, a partir do momento que os julgadores leigos recebem o processo, e têm acesso à decisão de pronúncia, interpretam fielmente aquilo que está nela contido como a verdade dos fatos, por ser emanada pela autoridade judiciária.

A respeito do tema, trago o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça:

“(...) “É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada, sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões que evidenciam a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados”
(TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 23/5/2022).

Sendo assim,
ACOLHO
a preliminar
de nulidade por excesso de linguagem arguida pelo recorrente WALYSON, ficando prejudicada a análise dos demais pedidos; outrossim, estendo os efeitos da decisão ao corréu JOSÉ ERÉCIO, que não suscitou tal preliminar, porém, se encontra em idêntica situação fático-processual, nos termos do que preceitua o art. 580 do CPP.

É como voto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do réu
WALYSON DA CRUZ PAZZETTO
para reconhecer o excesso de linguagem na fundamentação utilizada na decisão de pronúncia, estendendo tal providência ao corréu
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
, de modo que
ANULO A DECISÃO DE PRONÚNCIA
e determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que outra seja proferida, sem a utilização de expressões que revelem certeza, seja acerca da autoria delitiva imputada aos réus, seja acerca da improcedência das teses defensivas.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os demais pedidos da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024